Tribunal: TJMT
Processo: 1005627-48.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005627-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), ANTONIO SEVERINO DE BRITO - CPF: 010.487.777-40 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou saneado o feito, rejeitou preliminares de inépcia da petição inicial, cerceamento de defesa e ausência de justa causa, e determinou a abertura da fase instrutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de individualização de conduta e provas mínimas; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da juntada de documentos supostamente ilegíveis; (iii) determinar se há justa causa para o prosseguimento da ação de ressarcimento ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial descreve com clareza os fatos imputados ao agravante, indicando o período, valores e a suposta participação no esquema de desvio de recursos públicos, com base não apenas em colaborações premiadas, mas também em documentos como planilhas de controle, o que atende aos requisitos do art. 17 da LIA e do CPC.

4. A jurisprudência do STJ admite o recebimento da petição inicial de ações de improbidade administrativa ou ressarcitórias com base em indícios razoáveis de autoria e materialidade, mesmo que a prova definitiva seja produzida posteriormente.

5. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o agravante foi devidamente citado, apresentou contestação e teve acesso aos autos, inclusive com possibilidade de manuseio adequado das peças processuais via sistema eletrônico, o que afasta qualquer prejuízo concreto.

6. A existência de sentença absolutória em outro feito com contexto semelhante não vincula o presente processo, pois decorre de avaliação feita ao término da instrução probatória, enquanto o feito atual ainda se encontra em fase de conhecimento, sendo inadequado rejeitar a ação de forma prematura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A decisão monocrática que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de justa causa e inépcia da inicial em ação de improbidade administrativa é válida quando fundamentada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade e na individualização das condutas imputadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 5º; Lei 8.429/1992, art. 17, caput e § 6º; CPC, art. 319 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.823.133/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.11.2021, DJe 10.12.2021; TJMT, AI nº 1018549-58.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Antonio Severino de Brito
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário nº 1005365-43.2022.8.11.0041.

A decisão agravada declarou saneado o feito, rejeitou as preliminares suscitadas pela defesa — notadamente de inépcia da petição inicial, cerceamento de defesa e ausência de justa causa — e determinou a abertura da fase instrutória, com a intimação das partes para especificação das provas que pretendem produzir (id. 140549697 do processo de origem).

Em suas razões, o agravante sustenta que a petição inicial é inepta, em razão da ausência de individualização da conduta e de suporte probatório mínimo, por basear-se exclusivamente em delações premiadas, sem provas de corroboração. Alega, ainda, cerceamento de defesa, pugnando pela extinção do feito ou, subsidiariamente, pela suspensão do processo de origem (id. 205320685).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 213218697), defendendo o não provimento do recurso. Ressaltou que a exordial contém elementos suficientes para individualizar a conduta do agravante, com descrição minuciosa dos fatos imputados, incluindo o suposto recebimento mensal de vantagem indevida (denominado "mensalinho"), no valor de R$ 40.000,00, ao longo de 25 meses, totalizando prejuízo de R$ 1.000.000,00 ao erário.

Além das declarações dos colaboradores, o Parquet enfatizou a existência de documentos que reforçam a narrativa acusatória, como planilhas de controle elaboradas por José Geraldo Riva, nas quais constam o nome do agravante, os períodos e os valores recebidos, bem como a origem dos recursos desviados da Assembleia Legislativa.

O Ministério Público concluiu que há justa causa e elementos indiciários suficientes para a instrução da demanda, sendo a ação cabível e fundada em provas aptas à deflagração do processo, especialmente considerando a natureza exclusivamente ressarcitória do pedido.

A tutela de urgência recursal foi indeferida (id. 205661163).

A Procuradoria-Geral apresentou parecer no id. 228201654, opinando pelo desprovimento do recurso.

O agravante juntou aos autos cópia de sentença proferida em outra ação, alegando tratar-se de situação idêntica à sua, reiterando o pleito da petição inicial do agravo para que seja rejeitada a inicial da ação de ressarcimento ao erário (id. 233299678 e 233299679).

Os autos foram novamente enviados à Procuradoria-Geral, que, em parecer de id. 247097189, pugnou pelo não conhecimento do documento anexado, por tratar-se de fatos alheios àqueles que são objeto desta ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia estabelecida neste agravo interno tem por objeto a decisão interlocutória que declarou o saneamento do processo e rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, cerceamento de defesa e ausência de justa causa, sob os seguintes fundamentos:

·

A narrativa da inicial permite compreensão clara dos fatos imputados;

·

A ausência de prova cabal na fase inicial não impede o prosseguimento do feito, pois a prova se produz em juízo;

·

A colaboração premiada pode ser usada como meio inicial de prova, sujeita à confirmação posterior;

·

A ação visa ressarcimento ao erário, e não aplicação de sanções por improbidade administrativa, sendo, portanto, imprescritível conforme o art. 37, §5º da CF/88 e Tema 897 do STF.

Segundo a nova redação do artigo 17, caput e § 6º, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), a ação de improbidade deve seguir o procedimento comum previsto no Código de Processo Civil. A petição inicial deve especificar as condutas atribuídas a cada réu, apresentar as provas mínimas que indiquem a prática dos atos ímprobos, e ser acompanhada de documentos que contenham indícios suficientes sobre a veracidade dos fatos e o dolo imputado, ou, alternativamente, expor justificativas fundamentadas para a impossibilidade de sua apresentação.

De acordo com as modificações legislativas, para o recebimento da petição inicial exige-se também a comprovação de justa causa para o ajuizamento da ação, por meio de elementos concretos que indiquem indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta desonesta.

Nesse sentido, a jurisprudência atual permanece alinhada ao entendimento adotado anteriormente à alteração legislativa, de modo que a prova definitiva da conduta ímproba não é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Basta a existência de indícios verossímeis de materialidade e autoria, que poderão ser confirmados ou refutados durante a instrução probatória.

Embora a prova definitiva dos atos de improbidade não seja exigida inicialmente, a petição deve descrever os fatos com precisão e delimitar claramente o objeto da demanda, assegurando o contraditório e a ampla defesa aos acusados.

No caso em análise, a narrativa apresentada na petição inicial descreve com clareza os fatos que embasam a pretensão de ressarcimento, notadamente a suposta participação do agravante no recebimento sistemático de valores desviados dos cofres públicos, durante o exercício de mandato parlamentar. Há indicação do período, da quantia, do vínculo entre o agravante e os fatos imputados, bem como da origem dos recursos, razão pela qual não se reconhece a inépcia da inicial.

Embora fundamentada em colaboração premiada, a ação foi instruída com elementos probatórios adicionais, tais como planilhas de controle de pagamentos e declarações de outros envolvidos, cuja veracidade será apreciada ao longo da instrução processual. Tais documentos configuram indícios mínimos suficientes, aptos a justificar a abertura da fase de conhecimento.

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se que o agravante foi regularmente citado, apresentou contestação, teve acesso integral aos documentos e disporá da oportunidade de produzir provas. Não se constata qualquer limitação injustificada ao seu direito de manifestação ou de produção probatória, razão pela qual o argumento não prospera.

É imperioso registrar que a alegação de ilegibilidade dos documentos que acompanham a inicial não se sustenta, pois, tal como exarado na decisão agravada:

“
Em relação à orientação de leitura das peças, o sistema PJe dispõe de uma ferramenta que permite girar, em todos os sentidos, cada uma das peças em PDF juntadas aos autos, colocando-as no sentido correto para a leitura.

Portanto, eventual incorreção da juntada das peças não ocasiona o alegado cerceamento de defesa, pois a orientação da página pode ser corrigida sem maior dificuldade
”.

(id. 140549697 do processo de origem)

Importa destacar que a decisão agravada não representa juízo de procedência do pedido, mas tão somente autoriza a continuidade do feito com a produção de provas, sendo incompatível com esta fase processual o acolhimento de teses que demandam exame aprofundado do mérito, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim, considerando que a verificação da existência do elemento subjetivo doloso e de eventual prejuízo ao erário são questões que demandam dilação probatória — conforme consignado pela magistrada singular —, a alegada ausência de justa causa para o ajuizamento da ação não pode ser reconhecida de forma prematura, tampouco em sede de agravo de instrumento, conforme reiteradamente reconhece o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 STJ. DEMAIS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. (...)
Relativamente ao recebimento da inicial, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria para que se determine o processamento da ação, nos termos do art. 17, §§ 6º e 8º, da Lei n. 8.429/1992, a fim de possibilitar mais resguardo do interesse público. 4. Existindo indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da Lei n. 8.429/1992, sendo adequada a via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar prosseguimento ao feito.
5. É pacífico nesta Corte que, no momento do recebimento da ação de improbidade administrativa, o magistrado apenas verifica se há a presença de indícios suficientes da prática de atos ímprobos, deixando para analisar o mérito, se ocorreu ou não improbidade, dano ao erário, enriquecimento ilícito ou violação de princípios, condenando ou absolvendo os denunciados, após regular instrução probatória. 6. (...) (STJ, AgInt no AREsp n. 1.823.133/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021.) (destaquei)

No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento em face de decisão saneadora proferida nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa cumulada com ressarcimento ao erário.

2.

Decisão agravada rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de justa causa e inépcia da petição inicial, com fundamento na individualização das condutas imputadas e na existência de indícios suficientes de materialidade e autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se:

(i) a decisão agravada carece de fundamentação suficiente, ensejando nulidade;

(ii) há ausência de justa causa e indícios mínimos que justifiquem o prosseguimento da ação;

(iii) a agravante possui legitimidade passiva para responder à ação de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática fundamentou-se adequadamente nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489, § 1º, III, do CPC, abordando os pontos essenciais à controvérsia.

5. A petição inicial atendeu aos requisitos do art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92, detalhando as condutas imputadas e apresentando elementos probatórios que justificam o processamento da ação.

6. A ilegitimidade passiva não se revela manifesta, tendo em vista que a agravante exercia funções equiparáveis às de agente público, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.429/92.

7. A verificação de dolo e eventual prejuízo ao erário exige dilação probatória, devendo ser realizada na fase de instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A decisão monocrática que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de justa causa e inépcia da inicial em ação de improbidade administrativa é válida quando fundamentada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade e na individualização das condutas imputadas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, III; Lei nº 8.429/92, art. 17, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Al. 162.089-8-DF, AgRg, rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 12.12.95; STJ, AgInt no AREsp n. 1.823.133/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 9/11/2021. (TJMT, AI nº 1018549-58.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.12.2024.)

Cumpre registrar, por fim, que foi colacionada aos autos, como elemento de comparação, sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1033745-47.2020.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao erário formulado contra o ex-deputado Eliene José de Lima, também investigado no contexto do denominado “mensalinho”.

Embora semelhante em termos de origem fática e objeto jurídico, tal decisão não vincula o deslinde do presente feito, haja vista que sua fundamentação repousa na insuficiência de provas para a condenação da parte, cuja conclusão foi firmada ao final da instrução probatória.

No caso em julgamento, a ação encontra-se em fase anterior, e não se mostra possível, neste momento, antecipar juízo definitivo sobre a suficiência ou não do conjunto probatório, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, a improcedência reconhecida no outro processo reforça a importância da fase instrutória, mas não autoriza a rejeição liminar da presente demanda, que se encontra formalmente adequada e embasada em elementos indiciários aptos a justificar seu regular prosseguimento.

Portanto, a decisão recorrida não merece reforma, uma vez que foi prolatada de acordo com as normas e a jurisprudência aplicável ao caso.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025